Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013521-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ADALTO APARECIDO LEMES JUNIOR - CPF: 298.333.588-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. EMBARGO DE ÁREA DESMATADA. PRAD. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou ao agravante: (
i
) a abstenção de uso produtivo de área desmatada irregularmente; e (
ii
) a apresentação, à SEMA/MT, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da ordem de embargo da área degradada; e (
ii
) saber se é juridicamente viável exigir, de forma antecipada, a apresentação e execução de PRAD em sede de tutela provisória, sem dilação probatória nem manifestação do órgão ambiental.

III.

Razões de decidir:

3.

A constatação técnica do desmatamento irregular de 6,14 hectares de floresta amazônica, por meio de auto de infração e relatório da SEMA/MT, autoriza a imposição de medida cautelar para suspensão do uso produtivo da área, conforme os princípios da precaução e prevenção.

4.

A exigência de apresentação e execução de PRAD configura medida satisfativa, que demanda análise técnica e probatória aprofundada, sendo incompatível com o rito da tutela provisória, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. A imposição de embargo do uso produtivo da área ambientalmente degradada é cabível como medida cautelar, em observância aos princípios da prevenção e da precaução. 2. A determinação de apresentação e execução de PRAD possui caráter satisfativo e exige instrução probatória, não sendo cabível em sede de tutela provisória.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1029081-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22/7/2025; TJMT, AI 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALTO APARECIDO LEMES JÚNIOR
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública com preceito condenatório
n. 1000073-89.2025.8.11.0100 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que o requerido se abstenha de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada e para que apresente a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental competente no prazo de 90 (noventa) dias.

Aduz que não é parte legítima para figurar no polo passivo do procedimento administrativo e consequentemente na
ação civil pública com preceito condenatório
de origem, eis que não foi o responsável pelo dano, bem como não possui propriedade ou posse sobre a área desmatada.

Assevera pela inépcia da inicial pela ausência de causa de pedir, visto que a petição inicial que imputa como causa de pedir a reparação dos danos causados ao meio ambiente, deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim, para se constatar se havia no caso o crime, a coautoria ou a participação do agravante.

Afirma que está comprovado que o imóvel rural deve ser inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e incluído no âmbito PRADA, procedimento no qual, como é cediço, serão apurados os eventuais passivos, bem como serão afixados os modos de recuperação da área. Dessa forma, defende que não faz sentido exigir do agravante, nesse momento, que realize a recuperação da área supostamente degradada, ao passo que o órgão ambiental competente realizará a apuração concisa e precisa da área para constatar eventuais passivos ambientais e, por via reflexa, as formas adequadas de recomposição.

Argumenta que operou a prescrição sobre o dano moral coletivo, considerando que os fatos noticiados decorrem de conduta perpetrada anteriormente a 22/7/2008, e a ação civil pública foi ajuizada somente em 2023, de modo que transcorreram mais de 15 (quinze) anos entre o suposto fato e a propositura da demanda.

Sustenta que inexiste dano ambiental, em razão de que a propriedade rural foi consolidada no uso alternativo do solo nos anos anteriores a 2008, tendo em vista que sofreu várias atividades antrópicas, sobretudo explorações eventuais e seletivas, causando-lhe a supressão da vegetação nativa, passando, a partir daí, a exercer a sua função social no desenvolvimento de atividade pecuária.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente, tão somente para suspender o item b da decisão agravada (Id. 290227384).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 302778882).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 305777397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação civil pública com preceito condenatório
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Adalto Aparecido Lemes
, a qual objetiva a responsabilização do requerido pelo dano ambiental consistente em desmatar a corte raso 6,14 ha (seis hectares e quatorze ares) de vegetação nativa de tipologia floresta (bioma Amazônia) realizados entre novembro de 2020 e março de 2021, na propriedade rural denominada “
Lote 180
” localiza no Município de Brasnorte, conforme descrito no auto de infração n. 1095000123 de 10/3/2023 e no relatório técnico n. 1794 de 14/3/2023 (Primeira Instância, Inicial, Id. 180929388).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, cujo dispositivo apresentam os seguintes termos:

[...] Ante as considerações expostas, defiro em parte o pedido de tutela provisória de urgência e determino à parte requerida que:

a)
Abstenha-se de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b)
Apresente à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, cujo projeto deverá ser executado após aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]. (Primeira Instância, Decisão Agravada, Id. 181233594).

2.

Inépcia da ação civil pública, carência do interesse de agir, ausência de comprovação da autoria e de nexo de causalidade, ausência do dano ambiental, inexistência do dano moral, prescrição e fixação de seus parâmetros:

De forma direta, quanto à análise da alegada inépcia da
ação civil pública com preceito condenatório
, da carência do interesse de agir e prescrição do dano moral, não são objeto de análise neste agravo de instrumento, cuja cognição está adstrita à verificação da regularidade da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória.

Tais questões não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual devem ser oportunamente submetidas à sua deliberação inicial, sob pena de indevida supressão de instância.

No que tange à alegação de ausência de autoria e de nexo de causalidade e da inexistência do dano moral e fixação de seus parâmetros, tratam-se de matérias que demandam dilação probatória exauriente, uma vez que envolvem elementos intrinsecamente ligados ao mérito da
ação civil pública com preceito condenatório
.

A análise dessas questões pressupõe o desenvolvimento da fase instrutória, com a produção de provas aptas a esclarecer os fatos controvertidos, o que não se compatibiliza com a estreita via do agravo de instrumento, este que é vocacionado à impugnação de decisões interlocutórias de natureza urgente e evidente.

Ante tal circunstância, eventual apreciação dessas matérias nesta fase recursal também acarretaria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do devido processo legal e à distribuição regular das competências jurisdicionais.

Compete, portanto, ao Juízo
a quo
proceder à análise do mérito, após o encerramento da instrução processual, momento em que estarão presentes os elementos necessários à formação do convencimento judicial acerca da existência (ou não) de responsabilidade do agravante.

3.

Análise da decisão liminar:

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Constata-se, a partir do Relatório Técnico n. 1794, elaborado em 14/3/2023 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), que foi identificado o desmatamento a corte raso de 6,4092 hectares de vegetação nativa, do tipo floresta, inserida no bioma Amazônia, ocorrido entre novembro de 2020 e março de 2021, na propriedade rural denominada “
Lote 180
”, situada no Município de Brasnorte/MT, sendo a infração ambiental constatada mediante análise de imagens de satélite, conforme consta nos autos de primeiro grau (Id. 180832959 – fls. 25/28).

O agravante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento técnico ou documental capaz de infirmar as conclusões do Relatório Técnico n. 1794, deixando de apresentar laudo pericial ou parecer técnico que comprove a alegada consolidação da área, tampouco juntou documentos idôneos que demonstrem que a área degradada não lhe pertence ou não está sob sua posse, limitando-se a alegações genéricas destituídas de respaldo probatório.

Ressalte-se que a juntada de documentos como a carteira de trabalho, com registros de vínculo empregatício em outro Estado da Federação, o carnê de IPTU relativo a imóvel urbano localizado em outra unidade da federação, bem como o título eleitoral emitido fora do Estado de Mato Grosso,
não são elementos suficientes para afastar, por si sós, a existência de vínculo do agravante com a área rural objeto da infração ambiental
, não sendo aptos, portanto, a comprovar a ausência de posse, domínio ou responsabilidade sobre a propriedade onde se verificou o desmatamento.

Além disso, de forma manifestamente contraditória, o agravante, ao mesmo tempo em que alega não possuir qualquer vínculo como proprietário ou possuidor da área objeto da infração ambiental, sustenta que o imóvel se trata de parcela destinada à reforma agrária, onde exerce atividade de agricultura familiar com o objetivo de garantir sua subsistência, o que evidencia incongruência em suas alegações e, ao revés,
reforça a presunção de vínculo fático com a área degradada
.

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do Relatório Técnico n. 1794 e da ausência de documentos aptos a infirmar suas conclusões,
mostra-se legítima a determinação de suspensão do uso produtivo da área irregularmente desmatada, correspondente a 6,14 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia
.

Tal medida decorre diretamente da lavratura do Auto de Infração n. 1095000123/2023 e visa impedir que o agravante obtenha proveito econômico da degradação ambiental que lhe é imputada, funcionando como instrumento de contenção de danos e de preservação da eficácia da tutela ambiental.

Não se verifica, portanto, a presença do requisito da probabilidade do direito quanto a este ponto recursal, uma vez que o agravante não logrou êxito em apresentar qualquer prova robusta que demonstre a regularidade da intervenção ambiental ou que justifique a continuidade da exploração da área desmatada.

Ao contrário, em um juízo de cognição sumária, limitou-se a apresentar documentos dissociados do núcleo fático controvertido e a alegações contraditórias que apenas reforçam a presunção de responsabilidade pela infração.

No que tange à obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e das medidas dela decorrentes, assiste razão ao agravante, uma vez que a elaboração e a execução de referido plano demandam a análise de aspectos técnicos especializados e a participação do órgão ambiental competente, não sendo viável, em sede de tutela de urgência, a fixação prévia e exaustiva de todos os parâmetros e diretrizes que o devem nortear.

Ademais, a imposição de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pressupõe a produção de prova mais ampla, dada a complexidade técnica da matéria, que exige análise especializada e criteriosa, não sendo possível, na atual fase processual, delimitar com exatidão as intervenções necessárias para a recomposição ambiental, sobretudo diante da ausência de definição precisa acerca da extensão do suposto dano.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

1. A determinação judicial para apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) em sede de tutela provisória de urgência possui caráter satisfativo e viola o § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A imposição de regularização ambiental em prazo manifestamente inexequível, considerando os trâmites administrativos necessários, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, com fundamento no regime jurídico protetivo do meio ambiente. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1010948-30.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 28/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. Medidas liminares com caráter cautelar e reversível, destinadas à contenção de desmatamento irregular, são admissíveis à luz dos princípios da prevenção e precaução ambiental.
2. A apresentação de PRADA constitui providência satisfativa, vedada em sede de tutela de urgência por implicar risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
[...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029081-57.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 22/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A existência de desmatamento ilegal em imóvel rural, comprovada por dados técnicos e auto de inspeção ambiental, configura probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.

2. A tutela de urgência em matéria ambiental pode incluir o embargo da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer, ante o risco de agravamento do dano e a prevalência do interesse difuso ambiental.

3. A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4. A imposição judicial de suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais demanda ato específico da autoridade administrativa, sendo inviável sua concessão em decisão judicial liminar.

5. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1007134-10.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Em conclusão, a determinação imposta pelo juízo de primeiro grau para que o agravante apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto à SEMA/MT, com posterior execução,
deve ser afastada neste momento processual, por demandar instrução probatória mais aprofundada e envolvimento técnico do órgão ambiental competente, sem prejuízo de eventual reavaliação após a formação do conjunto probatório nos autos
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, t
ão somente para indeferir o
item b
da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025